Tribunal: TJDFT
Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0724343-76.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA EMBARGADO: RODRIGO SANTOS PEREGO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na 33a Sessão Ordinária Virtual, a 3a Turma Cível, em votação unânime, negou provimento ao Agravo Interno Id. 74014969, interposto pelo ora embargante (Id. 77672211). Em razão do julgamento unânime e com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do CPC, ao agravante foi aplicada multa no valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Segundo o § 5o do artigo 1.021 do CPC, a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio da multa prevista no § 4o. Ante o exposto, intime-se o embargante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o depósito da referida multa, sob pena de os Embargos de Declaração Id. 78275729 não ser conhecido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora